Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746306-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniele Cristina Alves dos Santos com pedido de antecipação de tutela recursal. Observa-se que a parte não formulou pedido de gratuidade de justiça e não há comprovante de custas.. Caso queira formular o pedido do benefício da gratuidade, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todos os bancos em que possui conta, comprovante de rendimentos, bem como de sua declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem o recolhimento ou comprovação da hipossuficiência implicará o reconhecimento da deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital